Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO:
1006861-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PROVAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIRE
I
TO

TATIANE COLOMBO
(CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SUPERNOVA SOLUCOES PARA GESTAO AUTONOMA DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 07.991.254/0001-68 (AGRAVANTE), THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 007.950.231-89 (AGRAVANTE), ISABELA FARIA BRANDAO - CPF: 022.144.061-58 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL
– DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEPCIONALIDADE FUNDADA EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS.
CABIMENTO DO RECURSO
.
PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em sede de tutela de urgência, no bojo de Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a apresentação de documentos contábeis e bancários por empresa e sócio. A medida visa instruir futura ação de divórcio litigioso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere medida de produção antecipada de provas, diante da literalidade do art. 382, § 4o, do CPC, quando se alega a violação de garantias constitucionais como o sigilo bancário e fiscal e a ilegitimidade da parte requerente.

III. Razões de decidir

3. Embora a regra do art. 382, § 4o, do CPC vede a interposição de recurso em face de decisão que defere a produção antecipada de provas, a jurisprudência do STJ tem relativizado tal vedação nos casos em que se discutem matérias de ordem pública, como a violação de direitos fundamentais.

4. A determinação de exibição de documentos protegidos por sigilo bancário e fiscal exige fundamentação robusta e respeito ao devido processo legal.

5. Questões como ilegitimidade da parte e afronta à inviolabilidade da intimidade não dizem respeito à valoração da prova, mas à regularidade do próprio provimento judicial, o que autoriza o conhecimento do recurso.

6. Impedir a apreciação de tais questões sob o fundamento de inadmissibilidade recursal pode ensejar perecimento de direito e tornar irreversível a violação a garantias constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido para revogar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o conhecimento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a produção antecipada de provas quando a insurgência versa sobre matérias de ordem pública, como a ilegitimidade da parte requerente ou a violação de direitos fundamentais, a exemplo do sigilo bancário e fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXV; CPC, art. 382, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.948.594/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.11.2023; STJ, REsp 2.126.879/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.03.2025; TJMT, AI 1012644-14.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 24.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA.
JUÍZA DE DIREITO
TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Supernova Soluções para Gestão
Autonoma
de Ativos LTDA
e
Thiago Alves da Silva
contra a decisão monocrática de ID 274070361, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que o Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento de que é descabida a interposição de Agravo de Instrumento para questionar a decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça admite contestação e recurso em Ações de Produção Antecipada de Prova, “
desde que a resistência se restrinja a “questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da ação”, ou seja, restrinja-se a questionar o próprio direito material da Parte produzir a prova pretendida
” - sic.

Alega ser cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento, assim como para questionar a multa cominatória.

Ressalta que a multa cominatória é exorbitante e desproporcional, bem como, pode gerar o enriquecimento ilícito da Autora/Agravada.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para conhecer o Agravo de Instrumento e atribuir-lhe efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática combatida, conhecendo do recurso. Subsidiariamente, requer o conhecimento do recurso em relação à tese de desproporcionalidade da multa cominatória.

Contrarrazões (ID 282116893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
VITOR MARTINELLI DE MENDON
Ç
A, OAB/MT 13082-A.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 274070361, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade
do
Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In
casu
, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Alves da Silva e Supernova Soluções para Gestão Autônoma de Ativos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1049851-45.2024.8.11.0041, ajuizada por Isabela Faria Brandão.

Os Agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu medida liminar para determinação da apresentação de documentos contábeis, fiscais e bancários da empresa Supernova Soluções para Gestão Autônoma de Ativos Ltda., bem como dos extratos bancários de Thiago Alves da Silva relativos ao ano de 2024, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, sustentam que a Agravada não possui legitimidade ativa para requerer tais documentos, uma vez que não é sócia da empresa e as quotas sociais do agravante Thiago foram adquiridas antes do casamento, não sendo passíveis de partilha.

Argumentam que a decisão de primeiro grau impediu o exercício do direito de defesa dos Agravantes, em afronta ao devido processo legal.

Alegam que a decisão agravada não demonstrou a existência de urgência ou risco de destruição das provas para justificar a concessão da medida liminar.

Defendem que a determinação judicial viola o sigilo empresarial da sociedade empresária e o sigilo bancário do agravante Thiago, especialmente em relação a movimentações posteriores à separação de fato do casal.

Apontam que a multa fixada é excessiva e desproporcional ao valor da causa e ao capital social da empresa, podendo comprometer a atividade empresarial.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No
mérito, pugnam
pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a ilegitimidade da Agravada para requerer a exibição dos documentos. Subsidiariamente, a redução da multa cominatória para um valor proporcional e razoável.

Relatado o necessário.

Decido.

A Agravada/Autora ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Provas visando que os Agravados/Requeridos apresentem o seguinte rol de documentos:

1. Balanços contábeis e patrimoniais da empresa agravante Supernova Soluções para Gestão Autônoma de Ativos Ltda, relativos aos últimos 3 (três) anos;

2. Declarações de imposto de renda da referida pessoa jurídica, dos últimos 3 (três) anos;

3. Demonstrativos de Resultados do Exercício (DRE) dos últimos 3 (três) anos;

4. Demonstrativos de Fluxo de Caixa (DFC) dos últimos 3 (três) anos;

5. Extratos bancários da empresa, em todas as instituições financeiras, dos últimos 3 (três) anos;

6. Extratos bancários do agravante Thiago, em todas as instituições financeiras, dos últimos 12 (doze) meses;

7.
SPEDs
fiscais da empresa, dos últimos 3 (três) anos;

8. Lista atualizada dos ativos imobilizados da empresa;

9. Inventário de estoque atualizado;

10. Informações sobre dívidas e registros de marcas e patentes em nome da empresa;

11. Outros documentos que os requeridos entenderem necessários para o esclarecimento da situação financeira e patrimonial da empresa.

A demanda foi proposta com fulcro no artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação autônoma de produção antecipada de provas, que apresenta rito próprio.

A decisão objeto do presente recurso concedeu, integralmente, a tutela pretendida, por entender que os requisitos necessários restam preenchidos.

Nesse contexto,

deve-se observar que no rito da presente demanda não se admite a interposição de recurso pelas partes, salvo quando se tratar de decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, senão vejamos o disposto no artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil
:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Em assim sendo, o recurso interposto pelos Agravantes não é passível de conhecimento por essa Egrégia Corte, em virtude de vedação legal expressa.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.176.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Não se verifica ofensa aos artigos 1022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2.Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2144353 MG 2022/0169682-4, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022) – destaquei.

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. PROCEDIMENTO QUE NÃO PERMITE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, EXCETO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4o DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0069147-63.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 17.11.2021) – destaquei.

Agravo de instrumento. Ação cautelar de produção antecipada de provas. Deferimento de prova pericial a ausência de intimação de um dos réus para acompanhar a diligência. Não cabimento do recurso de agravo de
instrumento .
Procedimento de produção antecipada de provas que não admite defesa nem recurso. Art. 382, § 4o, do CPC. Rol do
art
. 1.015 do CPC cuja taxatividade só é de ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não conhecimento do recurso.
Art
. 932, III, do CPC/2015. (TJ-RJ - AI: 00150613220198190000, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 20/03/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Registra-se ser inaplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 988, de aplicação da taxatividade mitigada quando da interposição de Agravo de Instrumento, pois a inadmissibilidade do recurso advém de vedação legal, não se enquadrando o caso no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Não obstante, convém lembrar que as teses dos Agravantes serão apreciadas quando do ajuizamento da ação principal (possível Divórcio e Partilha de Bens), não cabendo ao juízo a quo e nem a essa Egrégia Corte se pronunciar por meio da presente demanda sobre a ocorrência, ou não, dos fatos e as possíveis consequências jurídicas, conforme dispõe o artigo 382, §2o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

Sobre a temática, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“(...) O §2o do art. 382 do Novo CPC prevê que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequência
jurídicas. O dispositivo amplia a previsão do art. 866, parágrafo único, do CPC/1973. No tocante
à cautelar
de produção antecipada de provas, o entendimento uníssono da doutrina é pela vedação de manifestação sobre a prova produzida ou sobre sua valoração. A ação probatória autônoma, afinal, não é uma ação meramente declaratória – de fato nem de direito -, limitando-se à produção da prova.” (Manual de Direito Processual Civil, volume único. 10a ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018 – pág. 759).

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade. (...)” – sic com destaques.

Não há dúvidas que o caso se enquadra exatamente na hipótese do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, que é
claro e expresso
ao constar que não se admite a interposição de recurso pelas partes na produção antecipada de provas, salvo quando se tratar de decisão que indeferir totalmente a prova pleiteada.

O juízo
a quo
deferiu integralmente a produção da prova documental pretendida pela Autora, ora Agravada, ou seja, a decisão, na literalidade da lei, não pode ser objeto de recurso.

É importante ressaltar que este entendimento vem sendo adotado
reiteradamente
por esta Egrégia Corte Estadual, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DEFERIMENTO DA MEDIDA – DOCUMENTOS EXIBIDOS – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382 § 4o DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é exclusivamente exibitória e de cunho satisfativo, com o intuito de obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à medida a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 381 do CPC.
2. Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.
(N.U 1026770-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024) – destaquei.

MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA DEFERIDA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, §4o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

(N.U 1022039-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024) – destaquei.

Sobreleva frisar que a ação de produção antecipada de provas é um processo autônomo, de caráter satisfativo, com o único fim de obter meios de prova para esclarecer fatos e orientar o demandante sobre a melhor medida a ser tomada em relação à parte contrária.

Nesse passo, ainda que aplicável ao caso os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados no recurso de Agravo Interno, o questionamento do interesse da Autora/Agravada na produção das provas, como já pontuado na decisão combatida, é matéria atinente de posterior ação de conhecimento, não cabendo valoração nesse momento.

Logo, como já consignado na decisão ora agravada e na decisão de ID 277530871, é plenamente cabível a produção antecipada da prova reivindicada pela Autora/Agravada a fim de averiguar eventual necessidade de ajuizamento de uma ação, sendo chamado de direito material à prova.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição
. (...)
(TJ-MT 10062741020198110003 MT, Relator. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO BOJO DO APELO – INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PEDIDOS INICIAIS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 381 E 382 DO CPC – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A PRESENTE DEMANDA PARA AVERIGUAR EVENTUAL NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA E AUTOCOMPOSIÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Não deve ser conhecido o pedido de antecipação de tutela, uma vez que este foi realizado apenas em sede de apelação.
A produção antecipada de provas é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à produção de prova, previsto no artigo 381, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que tal pretensão restringe-se à obtenção de documento, elaboração de prova pericial e à autocomposição das partes.
É possível utilizar o procedimento antecipado para fins de ajuizamento de eventual ação rescisória, de acordo com o Enunciado 602 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A valoração da prova, objeto da ação de produção antecipada, não é de competência do Juízo a quo.
(TJ-MT 10010699420208110025 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021) – destaquei.

Portanto,
com relação ao não cabimento do recurso para questionar a possibilidade, ou não, da produção da prova pretendida pela Autora/Recorrida
, à toda evidência, a decisão agravada deve ser mantida em obediência à legislação em vigor.

Por outro lado,
quanto ao pedido subsidiário de recebimento do Agravo de Instrumento com relação à aplicação e valor da multa cominatória
, verifica-se que é o caso de recebimento do recurso neste ponto, modificando em parte a decisão combatida, isso porque a multa foi fixada com fulcro no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

O referido dispositivo guarda total pertinência com os artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, de maneira que a multa deverá ser fixada de forma suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida.

Além disso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da tese no Tema 1.000, exige-se que o magistrado, antes de fixar a multa, determine, se for o caso, a busca e apreensão dos documentos ou outra medida coercitiva.

Logo, neste ponto em específico, como o recurso não discute o direito material à prova, se mostra pertinente o conhecimento, com posterior análise da liminar e do mérito recursal do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de
receber
o Agravo de Instrumento com relação ao cabimento e valor da multa fixada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MAR
COS REGENOLD FERNANDES
(1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

R
ecebi o voto e fiquei, inclusive, apaixonado pela matéria. Não havia me deparado com nenhum caso nesse sentido. Fiz uma pesquisa de jurisprudência ontem e verifiquei que, de fato, o STJ, recentemente, tem adotado esse entendimento acerca do não
cabimento,
quando há o deferimento da produção antecipada de provas. Há, inclusive, uma decisão do Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
, da Terceira Câmara
de Direito Privado
, mas também vi decisão em sentido contrário, um pouco mais antiga do STJ.

Não me sinto confortável ainda para me manifestar a respeito do não cabimento do agravo para discutir a matéria principal e não somente a multa. Isso porque aqui vimos que pode haver um malferimento d
o
direito constitucional, ao sigilo fiscal, ao sigilo bancário. Enfim, prefiro fazer uma análise mais aprofundada do caso, até para fixar um ponto de vista e votar em outros casos que virão.

Então,
peço
vista dos autos para analisar a questão do cabimento em relação, especialmente, à matéria de fundo, ao mérito da causa, e não somente à multa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

A princípio, acompanho o voto da relatora. A multa pode ser revista em segundo grau e somos obrigados a aplicar a tese firmada pelo
Tema Repetitivo 1000
do STJ.

Nesse tema, a tese fixada é que a imposição de multa diária para forçar uma parte a apresentar um documento só é possível após a comprovação da existência da relação jurídica e do documento por meio de um contraditório prévio, e
somente após
de tentar outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão
do documento
.

Não há como fugir dessa tese de recursos repetitivos, e a análise dela só pode ser feita em grau recursal. Portanto, acompanho o voto da relatora para conhecer do recurso em relação à fixação da multa.

No entanto,
também
aguardo o
voto do Desembargador Marcos

Regenold
, que analisará o cabimento e o conhecimento do recurso sobre as outras matérias discutidas, além da multa.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre Relatora para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto, pelas razões a seguir expostas.

Conforme relatado no voto condutor, trata-se de Agravo Interno interposto por Supernova Soluções para Gestão Autônoma de Ativos Ltda. e Thiago Alves da Silva contra a decisão monocrática de Id. 274070361, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Este último recurso fora manejado em face de decisão proferida em sede de tutela antecipada de urgência, a qual determinou aos ora agravantes a apresentação de documentos contábeis, consistentes em balanços contábeis, declarações fiscais e extratos bancários.

A eminente Relatora, em decisão monocrática, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o § 4o do art. 382 do CPC apenas admite a interposição de recurso, em sede de produção antecipada de prova, quando o pedido inicial for indeferido. Assim, por não se tratar dessa hipótese — visto que o recurso foi manejado pelos requeridos contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova — entendeu ser imperativo o não conhecimento da medida recursal.

Diante disso, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Do voto condutor, extrai-se a seguinte fundamentação, no essencial:

“[...] Não há dúvidas que o caso se enquadra exatamente na hipótese do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, que é
claro e expresso
ao constar que não se admite a interposição de recurso pelas partes na produção antecipada de provas, salvo quando se tratar de decisão que indeferir totalmente a prova pleiteada.

O juízo a quo deferiu integralmente a produção da prova documental pretendida pela Autora, ora Agravada, ou seja, a decisão, na literalidade da lei, não pode ser objeto de recurso.

Sobreleva frisar que a ação de produção antecipada de provas é um processo autônomo, de caráter satisfativo, com o único fim de obter meios de prova para esclarecer fatos e orientar o demandante sobre a melhor medida a ser tomada em relação à parte contrária.

Nesse passo, ainda que aplicável ao caso os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados no recurso de Agravo Interno,
o questionamento do interesse da Autora/Agravada na produção das provas, como já pontuado na decisão combatida, é matéria atinente de posterior ação de conhecimento, não cabendo valoração nesse momento
.

Logo, como já consignado na decisão ora agravada e na decisão de ID 277530871, plenamente cabível a produção antecipada da prova reivindicada pela Autora/Agravada a fim de averiguar eventual necessidade de ajuizamento de uma ação, sendo chamado de direito material à prova.

[...]

Portanto, com relação ao não cabimento do recurso para questionar a possibilidade, ou não, da produção da prova pretendida pela Autora/Recorrida, à toda evidência, a decisão agravada

deve ser mantida em obediência à legislação em
vigor
.[...]

Com o propósito de realizar análise mais aprofundada da controvérsia, solicitei vista dos autos e, após detida apreciação dos elementos constantes do processo, peço vênia para divergir da eminente Relatora, a fim de prover o Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e determinando o conhecimento do Agravo de Instrumento manejado.

Explico.

De início, necessária breve digressão acerca da decisão proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1049851-45.2024.8.11.0041.

Consta que a requerente ISABELA FARIA BRANDÃO pleiteou a produção antecipada de provas com a finalidade de instruir eventual ação de divórcio em face de seu ex-cônjuge, THIAGO ALVES DA SILVA. Para tanto, postulou,
em sede de tutela de urgência de natureza antecipada
, o acesso a documentos que reputou essenciais ao exercício de seu direito, tais como: livros contábeis, demonstrações financeiras, balanços patrimoniais, declarações de imposto de renda, bem como extratos bancários dos requeridos Supernova Soluções para Gestão Autônoma de Ativos Ltda. e Thiago Alves da Silva, ora agravantes.

A medida foi deferida pela MM. Juíza de primeiro grau, a qual consignou, de forma sucinta, a existência de
“controvérsia sobre o valor patrimonial da empresa requerida, essencial para definição de sua meação”,
fundamento que justificou o deferimento da medida antecipatória.

Pois bem.

Como é cediço, o sigilo bancário e fiscal possui proteção constitucional, estampada no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Embora tais garantias não possuam caráter absoluto, sua mitigação exige fundamentação robusta e a observância do devido processo legal, igualmente previsto na Carta Magna. A superação dessas garantias demanda, portanto, a demonstração de fundada controvérsia, justificativa consistente e,
sobretudo
, a comprovação de que a proteção constitucional colide, de forma concreta, com o direito individual da parte que pleiteia a quebra do sigilo.

Aliás, para melhor contextualização, colaciono entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a quebra do sigilo fiscal e bancário do alimentante em ação de oferta alimentos, para aferir sua real capacidade de prestar alimentos ao filho menor.
4. O direito ao sigilo fiscal e bancário não é absoluto e pode ser relativizado quando houver outro interesse relevante,
como o direito à alimentação do filho menor.
5. A medida excepcional de quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de oferta de alimentos é justificada quando, diante dos elementos do caso concreto,
não houver outro meio idôneo de se obter mais informações a respeito da real condição financeira
.
6. Havendo embate entre os princípios da inviolabilidade fiscal e bancária e o direito alimentar, como corolário da proteção à vida e à sobrevivência digna dos alimentados incapazes,
impõe-se, em juízo de ponderação
, a prevalência da norma fundamental aos relevantes interesses dos menores. 7. A reanálise acerca da suficiência da comprovação da capacidade financeira do alimentante nos autos demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula no 7 do STJ. 8. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 2.126.879/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (
g.n
)

Ainda, trago entendimento já manifestado por este
Eg
. Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO GENITOR DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O AGRAVANTE E A EMPRESA FAMILIAR POR ELE CONSTITUÍDA - BUSCA PELO REAL PATRIMÔNIO DAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
O sigilo bancário e fiscal recebe proteção constitucional através do art. 5o, inciso X
, onde é assegurada a todos a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Em contraponto, não restam dúvidas que
as garantias constitucionais não são absolutas
, podendo e devendo ser mitigadas quando em conflito com as demais normas e princípios previstos na Constituição Federal,
notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade humana
,
e ainda quando não for mais possível obter informações por outros meios, sendo elas essenciais para o deslinde do feito
. II -
A medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor
, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal. III -
Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante
, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens,
os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor
do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.”
(N.U 1012644-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2020,
Publicado
no DJE 24/01/2020)

Nessa linha de intelecção, a decisão que determina a apresentação de documentos contábeis e fiscais deve estar fundamentada em situação excepcional, devidamente verificada a partir de elementos robustos e, preferencialmente, produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta direta aos corolários da dignidade da pessoa humana.

Feitas tais ponderações, não se ignora que a literalidade do art. 382, § 4o, do CPC impossibilita a apresentação de defesa ou a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, exceto quando integralmente indeferido o pedido. Todavia, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88, não pode o julgador deixar de apreciar hipóteses que envolvam medidas de natureza restritiva de direitos fundamentais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, tem afastado a aplicação estrita da norma, de modo a admitir o contraditório e a ampla defesa para impugnar provas desnecessárias ou descabidas, vedando, contudo, a antecipação da controvérsia jurídica própria de eventual ação judicial a ser futuramente instaurada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015
, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório,
não é a literal
, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida
,
sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie
, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual. 2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas,
as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental
, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos.
Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio
, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.948.594/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023,
DJe
de 15/12/2023.) (
g.n
)

Assim, depreende-se dos autos que, dentre as matérias aventadas no Agravo de Instrumento, figuram questões de ordem pública, tais como a ilegitimidade da autora para requerer documentos contábeis da pessoa jurídica, bem como a alegada violação a garantias constitucionais dos requeridos.

Tais questões, com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, não se confundem com o mérito da prova a ser produzida. Não se está, aqui, diante de um juízo de valoração das provas, mas sim da análise sobre a legitimidade e a observância de garantias fundamentais, logo, não se pode considerá-las matérias afetas ao contraditório pleno de eventual futura ação de conhecimento.

O não recebimento do recurso neste momento processual, além de restringir o direito do jurisdicionado ao acesso à justiça e à revisão das decisões judiciais, torna absolutamente
inócua
qualquer insurgência futura. Isso porque o exame das matérias ora ventiladas, se relegado a recurso posterior, perderá sua utilidade, uma vez que as provas já terão sido produzidas e acostadas aos autos em possível violação a direitos fundamentais, ocasionando o perecimento do direito.

Nesse contexto, entendo que não há como limitar o conhecimento do Agravo de Instrumento apenas à discussão da multa fixada pelo juízo
a quo
, já que a decisão recorrida contém aspectos que, salvo melhor juízo, possuem efetivo potencial de violar direitos fundamentais dos agravantes, de forma que a medida recursal deve ser
integralmente
conhecida, permitindo-se sua apreciação em toda a extensão, sob pena de grave afronta aos princípios da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal.

Diante de tais considerações, peço vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, a fim de revogar a decisão monocrática de ID 274070361 e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do Desembargador Marcos
Regenold
para dar provimento ao Agravo Interno e conhecer do A
gravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto proferido para aderir ao posicionamento do Desembargador Marcos
Regenold
, ante a toda a fundamentação apresentada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025